Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Não cabe o reexame necessário de condenação líquida contra autarquia distrital cujo valor não ultrapassa a quantia de 500 salários mínimos (Inciso II, do §3o, do artigo 496, do CPC).
2. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da publicação do ato administrativo que reconheceu a dívida porque é gerada a obrigação de seu pagamento.
3. O IPREV-DF é pessoa jurídica de direito público que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, estando isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos moldes do Decreto-Lei 500/69, contudo, tal garantia não o exime de ressarcir os valores desembolsados pela parte contrária a este título.
4. A pequena diferença entre o valor indicado pelo autor e a quantia reconhecida como devida pelo réu caracteriza sucumbência mínima.
5. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.